Tribunal: TJSP
Processo: 0004051-10.2014.8.26.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Materialidade comprovada. Indícios suficientes da autoria. Qualificadora referente ao motivo fútil. Ausência de prova sobre a motivação do crime. Conjecturas não alicerçadas no conjunto probatório amealhado na primeira etapa do procedimento reservado aos crimes dolosos contra a vida. Qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Materialidade comprovada. Indícios suficientes da autoria. Qualificadora referente ao motivo fútil. Ausência de prova sobre a motivação do crime. Conjecturas não alicerçadas no conjunto probatório amealhado na primeira etapa do procedimento reservado aos crimes dolosos contra a vida. Qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da ofendida, consistente no ataque de inopino e superioridade física. Inclusão na pronúncia. Circunstância não manifestamente improcedente, que deve ser analisada pelo Conselho de Sentença. Recurso defensivo não provido e recurso ministerial parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0004051-10.2014.8.26.0052,
da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente/recorrido LUCIANO WILLIAN DE OLIVEIRA, é recorrido/recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso defensivo e DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso ministerial para incluir a qualificadora referente ao
recurso que dificultou a defesa da vítima, tal como descrito na denúncia,
mantida no mais a r. sentença. Consequentemente, pronuncia-se o acusado
como incurso no artigo 121, §2o, incisos III e IV, do Código Penal. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0004051-10.2014.8.26.0052 -Voto no 13201
2
Voto no 13.201
Recurso em Sentido Estrito no 0004051-10.2014.8.26.0052
Comarca: São Paulo
Recorrentes/Recorridos: Luciano Willian de Oliveira e Ministério
Público do Estado de São Paulo
Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado.
Materialidade comprovada. Indícios suficientes da
autoria. Qualificadora referente ao motivo fútil.
Ausência de prova sobre a motivação do crime.
Conjecturas não alicerçadas no conjunto probatório
amealhado na primeira etapa do procedimento reservado aos crimes dolosos contra a vida.
Qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa
da ofendida, consistente no ataque de inopino e
superioridade
física.
Inclusão
na
pronúncia.
Circunstância não manifestamente improcedente, que
deve ser analisada pelo Conselho de Sentença. Recurso
defensivo não provido e recurso ministerial parcialmente
provido.
Ao relatório da r. decisão de fls. 304/308, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que Luciano Willian de Oliveira foi
pronunciado como incurso no artigo 121, §2o, inciso III, do Código
Penal.
Inconformados, Ministério Público e o acusado recorreram (fls.
314 e 324).
Em suas razões, o Ministério Público busca a inclusão das
qualificadoras dos incisos II e IV, do §2o, do artigo 121 do Código
Penal, descritas na inicial acusatória (fls. 314/320).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0004051-10.2014.8.26.0052 -Voto no 13201
3
Por seu turno, o recorrente pleiteia a impronúncia em razão da
insuficiência de provas da autoria. Subsidiariamente, busca o
afastamento da qualificadora do meio cruel (fls. 322/335).
Contra-arrazoados os recursos (fls. 338/341 e 345/349),
manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 384/388) pelo
provimento do recurso ministerial e improvimento do apelo defensivo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos
recursos interpostos.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à
análise do mérito.
O recurso defensivo não comporta provimento e o recurso
ministerial comporta.
Segundo consta da inicial, no dia 03 de dezembro de 2013, por
volta das 03 horas, na Rua Guilherme de Poitiers, o réu, com manifesto
dolo homicida, por motivo fútil, mediante asfixia e valendo-se de
recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Nádia Pereira de
Oliveira e Souza.
Conforme narra a denúncia, o acusado mantinha um
relacionamento amoroso com a ofendida e com Cibele, sendo certo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0004051-10.2014.8.26.0052 -Voto no 13201
4
ambas passaram a brigar, com “puxões de cabelo”. Nesse momento,
Luciano interveio puxando Nádia pelo pescoço e aplicando-lhe uma
“gravata”, de modo que a vítima perdeu os sentidos e posteriormente
veio a óbito.
A denúncia assim descreveu o fato:
“(...)
Segundo apurado, o denunciado tinha relacionamento amoroso
com a vítima e com Cibele. No dia dos fatos, a vítima Nádia e sua
colega Thaís estavam na rua cheirando “lança-perfume”, quando viram
o denunciado e Cibele juntos, entrando em uma casa. Assim que saíram,
a vítima foi até Cibele para ela conversar. A vítima e Cibele começaram
a discutir e acabaram brigando com “puxões de cabelo”. Foi quando o
denunciado Luciano irritado com a situação, de forma brutal puxou a
vítima pelo pescoço, dando-lhe uma “gravata”; nesse momento a vítima
perdeu os sentidos e desmaiou.
(...)
Fútil o motivo do crime praticado contra Nádia, porque o
indiciado deliberou matá-la apenas porque estava irritado com a briga
entre a vítima e Cibele.
Agindo de forma inesperada e de inopino e com patente
superioridade física, o denunciado valeu-se de recurso que dificultou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0004051-10.2014.8.26.0052 -Voto no 13201
5
defesa da vítima, dando-lhe uma “gravata” no pescoço.
Como atesta o laudo necroscópico a morte decorreu de asfixia.”
O conjunto dos elementos probatórios é suficiente para
possibilitar a superação da fase sumária do procedimento escalonado
reservado aos crimes dolosos contra a vida.
Ressalto que o juízo de pronúncia é de mera admissibilidade da
acusação, de sorte que não há um aprofundamento na análise do mérito.
No caso em exame, é necessário ressaltar que a maior incursão no
conjunto probatório decorre do pedido formulado pela Defesa
concernente à absolvição.
Quanto aos requisitos da pronúncia, conclui-se que a
materialidade do delito restou bem demonstrada pelos boletins de
ocorrência (fls. 04/06 e 38/40), exame necroscópico (fls. 08/09), autos
de reconhecimento fotográfico (fls. 41, 42 e 49) e exame complementar
(fls. 231/232).
Os indícios de autoria, por sua vez, estão presentes na prova oral
produzida em juízo.
A prova foi assim considerada pela r. decisão de pronúncia:
“Sebastião, pai da vítima, disse que não presenciou os fatos.
Thais falou que houve uma briga lá. Ela não falou nada disso de quem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0004051-10.2014.8.26.0052 -Voto no 13201
6
foi. Ficou sabendo que a vítima gostava do 'cara' e tinha uma outra
garota que também estava envolvida com ele.”
“Welker contou que estava voltando do futebol, quando um
rapaz e uma criança entraram na frente do seu carro pedindo socorro.
Viu uma menina caída no chão e a socorreu, levando-a para o Hospital
M'Boi Mirim. Explicou que não conhecia nenhuma daquelas pessoas e
que não tinha condições de reconhecer o rapaz em razão do tempo
decorrido. Uma menina o acompanhou no hospital, mas não sabe o
nome dela.”
“Eliane disse que não presenciou os fatos. Soube pela Thais que
a vítima e a Cibele tinham brigado, o Luciano '... foi separar alguma
coisa do tipo aconteceu e ele asfixiou ela e ela já caiu passando
mal...'(fls. 243). Ela disse que o Luciano tinha dado uma chave no
pescoço dela. Luciano estava no hospital e chorava muito.”
“Luciano, em seu interrogatório, disse que não matou a Nádia e
nem chegou a separar a vítima e a Cibele que estavam brigando. Não
estava mais com ela porque ela estava usando muita droga e já não
estava mais ficando com ela, e estava tendo relacionamento com a
Cibele. 'Estava, aí, em uma noite que aconteceu, e a Cibele ficamos
dentro da casa de um amigo nosso e, nisso, a Cibele falou que ia para
casa, ela saiu da casa, saiu primeiro e eu fiquei colocando meu tênis, me
arrumando e ouvi um barulho de briga, saí para fora para ver era já
estava a Nádia e a Cibele brigando. Quando eu fui tentar separar as
duas, já, a Thais já separou as duas, a Nádia já caiu no chão, a Cibele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0004051-10.2014.8.26.0052 -Voto no 13201
7
saiu andando e eu fui ver o que tinha acontecido com a Nádia, ela
estava desmaiada, não estava acordando. Peguei ela, fui para a rua,
porque nós estava [ininteligível], fui para a rua, chegou na rua eu parei
o carro e levei ela para o hospital. Chegou lá no hospital, depois de
algumas horas, o médico veio me falar que ela tinha falecido.'(fls. 272).
Foi ele que parou o veículo para levá-la para o hospital. Negou ter
dado uma gravata na Nádia. Na hora que o interrogando saiu, as duas
estavam só puxando o cabelo uma da outra. Acha que a Thaís tinha
alguma coisa contra ele, porque ele falava para a Nádia que que a
Thaís levava ela para usar essas drogas, '... aí a Thaís não falava muito
bem comigo.'(fls. 273).”
“A pedido das partes, Cibele foi ouvida e contou que brigou com
a vítima por causa do réu e ele socorreu ela. Só conseguiu ver ela
gritando ele e o réu pegando ela e levando ela para fora da favela. Não
viu fora da favela e nem depois de lá. 'Eu estava vindo, eu estava
saindo, na verdade, eu estava saindo de dentro de dentro de
[ininteligível] com ele.' (fls. 277). 'E eu senti que eu tinha que virar para
trás e ela estava usando droga [ininteligível] pessoas, bem na favela
mesmo, no local onde a gente estava mesmo, quando eu saí, eu já dei de
cara com ela. Eu voltei, eu olhei para trás e ela já veio em direção a
mim, em direção a mim, ela, eu empurrei ela para ela não vir me bater,
aí ela mordeu meu dedo e no momento ela caiu, ela já caiu e eu virei e
fui embora para minha casa, que minha mãe veio me buscar nesse
momento, que já foram chamar minha mãe. Nesse momento ele estava
caminhando junto comigo, ela começou a gritar ele: 'Luciano, Luti,
Luti', ele voltou e pegou ela, eu só vi isso, depois eu já fui para casa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0004051-10.2014.8.26.0052 -Voto no 13201
8
depois eu só recebi a notícia que a menina tinha falecido. E a Joice, que
ela faleceu também, essa moça, ela que poderia testemunhar contra ele,
porque ela que estava no local quando tudo isso aconteceu, que eu não
vi nada lá fora, não.'(fls. 277/278). Joice faleceu. Thaís estava no local.
Luciano voltou porque ela caiu do outro lado e falou que estava
passando mal. Não viu o que ele fez. Luciano não precisou separar a
briga, pois a vítima já foi caindo. Ninguém separou a briga.”
“Luciano, em seu novo interrogatório, nada quis acrescentar em
relação a seu interrogatório anterior e o ratificou.”
Ouvida apenas na delegacia, Thaís Lopes de Souza, disse estar
sentada na calçada com a vítima quando viram o namorado desta, o réu
Luciano, acompanhado de Cibele. Nervosa, Nádia foi em direção a eles
e começou a brigar com Cibele mediante puxões de cabelo. Afirmou que
para apartar a briga tentou puxar Cibele pela cintura, oportunidade em
que Luciano, “irritado com a situação, de forma bruta pegou a Nádia e
a puxou com uma 'gravata' no pescoço, momento em que ela perdeu os
sentidos e desmaiou”. Em seguida, pediram ajuda a um carro que
passava pelo local, levando a ofendida para um hospital (fls. 31/32).
Observe-se que, tratando-se esta fase de um juízo de
admissibilidade e existindo indícios suficientes da autoria, de rigor a
pronúncia do acusado. Confira-se:
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de
admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento
jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de
indícios de sua autoria, não se demandando aqueles
requisitos de certeza necessários à prolação de um édito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0004051-10.2014.8.26.0052 -Voto no 13201
9
condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual,
resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade. É o
mandamento do artigo 413 do Código Processual Penal
(HC 373991/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, Data do Julgamento 15/12/2016, DJe
01/02/2017).
Não é o caso, nesta fase processual, do afastamento do animus
necandi, pois, conforme a prova oral e material analisadas linhas acima,
há indícios de que o acusado aplicou uma “gravata” na vítima, de modo
que esta desmaiou e posteriormente faleceu.
Diante desse conjunto probatório, correta a pronúncia do
acusado. Efetivamente, a melhor solução jurídica foi adotada, uma vez
que presentes a prova da existência do crime e indícios da autoria.
Superada a presente fase procedimental, será o Conselho de Sentença
juiz natural do processo chamado a analisar minuciosa e serenamente
todos os elementos da prova, notadamente aqueles concernentes ao
animus necandi e às eventuais qualificadoras. Trata-se, neste momento,
sublinha-se, do exame dos pressupostos necessários ao julgamento pelo
Tribunal do Júri, que estão presentes.
Sobre a qualificadora prevista no inciso II do § 2.o do art. 121 do
CP, como bem apontou a r. decisão de pronúncia, o conjunto probatório
produzido na primeira etapa do procedimento não é claro sobre a
motivação do comportamento do acusado, resultando isolada a assertiva
do Ministério Público no sentido de que o acusado deliberou matar a
vítima apenas porque estava irritado com a briga entre ela e Cibele, tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0004051-10.2014.8.26.0052 -Voto no 13201
10
como teria esclarecido a testemunha Thaís, ouvida exclusivamente no
inquérito policial.
Constou do exame necroscópico a presença de “escoriações
lineares com crosta hemática na lateral direita e esquerda do pescoço”
sendo atestado que a morte decorreu de “asfixia mecânica por
constrição externa do pescoço” (fls. 08/09). De mesmo modo, no exame
complementar observa-se “padrão morfológico compatível com asfixia
mecânica” (fl. 231). Diante dos elementos apontados nos exames
periciais, é mantida a qualificadora relativa ao meio cruel para que seja
submetida ao crivo dos Senhores Jurados.
No que diz respeito ao recurso que dificultou a defesa da vítima,
consistente, nos termos da denúncia, no ataque de inopino e na
superioridade física, entendo que o exame dos autos do processo permite
a apreciação desta qualificadora pelo Conselho de Sentença. A prova
oral indica que houve a intervenção do acusado numa briga em
desenvolvimento entre Cibele e Nádia, o que poderia justificar em tese
ter sido a vítima fatal surpreendida. Consta, também, que o acusado,
valendo-se da superioridade de sua força física, teria aplicado um golpe -
gravata - na ofendida.
Antes o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
defensivo e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso ministerial
para incluir a qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa
da vítima, tal como descrito na denúncia, mantida no mais a r. sentença.
Consequentemente, pronuncia-se o acusado como incurso no artigo 121,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0004051-10.2014.8.26.0052 -Voto no 13201
11
§2o, incisos III e IV, do Código Penal.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator